Tribunal: TJES
Processo: 5000206-49.2024.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-49.2024.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGERIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que condenou o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade ou ausência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente demonstradas para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, mostra-se desproporcional ou carece de fundamentação idônea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos núcleos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a comprovação de atos de comércio da substância ilícita.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares e das testemunhas, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal fundamenta-se na natureza da droga apreendida, em consonância com o art. 42, da Lei nº 11.343/2006, e a jurisprudência consolidada, sendo adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42; CP, arts. 59 e 68,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19/04/2024; STJ, AREsp 2.724.367, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 16/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000206-49.2024.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGERIO

Advogado(s) do reclamante: RINNA CALDEIRA PRATA DE ABREU BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Te
nho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
or

ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
,
inconformado com
a sentença
d
o id 12038652
,
prolatada
pelo
magistrado
da Vara
Única da Comarca de São José do Calçado
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 27 de fevereiro de 2024, na Rua Projetada s/n Bairro João Marcelino de Freitas, São José do Calçado/ES,
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO foi flagrado trazendo consigo drogas em desacordo com determinação legal
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, durante um patrulhamento ostensivo da Polícia Militar, em bairro conhecido por haver intenso tráfico de drogas, foi identificado um indivíduo, egresso do sistema penitenciário justamente pela venda de entorpecentes,
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO
, em frente de uma casa junto com duas outras pessoas, identificadas como
Lucas Ferreira Defanti
e
Ramon Ferreira Ribeiro
.

Ao avistar a guarnição,
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO entrou correndo para o quintal com uma sacola branca na mão que arremessou em direção ao quintal dos fundos
.

Nesse momentos, os policiais desembarcaram da viatura, indo um deles imediatamente atrás do denunciado, conseguindo recuperar a sacola descartada, mas não alcançando
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO
que empreendeu em fuga.

Na sacola, foi encontrado: (52) unidades de pedras médias de substância análoga ao CRACK, endoladas para venda e duas pedras grandes e meia do mesmo entorpecente que ainda estaria para ser diluída e embaladas.

Em testemunho na delegacia, fls.18/19 ID 45049793,
Lucas Ferreira Defanti
afirma que estava naquele local porque saiu com Ramon Ferreira Ribeiro a fim de comprar drogas, já que são usuários, e foram informados que
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO estava vendendo entorpecentes na casa dele
, localizada no bairro João Marcelino de Freitas.

Lucas Ferreira Defanti
relata, ainda, que: “seu amigo RAMON perguntou ALCEMAZINHO se ele tinha MACONHA, e ele respondeu que naquele momento só tinha CRACK, que RAMON pediu duas PEDRAS DE CRACK a R$20 cada;”

Em testemunho de fls. 24/25, Ramon Ferreira Ribeiro confirma que veio com Lucas para comprar drogas e foram informados que o denunciado “vendia o produto” em sua casa. A testemunha já conhecia
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO
porque “já havia comprado CRACK e MACONHA do mesmo”.

Ramon Ferreira Ribeiro informa, ainda: “que a viatura da PM fez o retorno e voltou parando em frente a casa de ALCEMAZINHO e este saiu correndo, foi até o TANQUE que fica na sua varanda, pegou uma sacola branca e jogou em direção a outro terreno que fica bem ao lado de sua residência (...) que os MILITARES viram o momento em que ALCEMAZINHO arremessou a sacola, que os MILITAREM foram até o local e apreenderam a sacola”.

A natureza da droga, a quantidade, bem como a forma que se deu a apreensão; além das condições subjetivas do agente, formam um conjunto de circunstancias indicativas de que a
droga se destinava à comercialização
.

Dessa forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas por meio dos elementos que compõem o presente inquérito, entre eles auto de apreensão de fls.13 e auto de constatação provisória de fl.15; ambos em ID 45049793.

Inconteste, portanto, que
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROGÉRIO
praticou conduta ilícita tipificada no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando

ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
nas sanções do artigo 33
,
caput
,
da Lei nº 11.343/
20
06
,
à pena de
0
7
(
sete
) ano
s,
0
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e
729
(
setecentos e vinte e nove
) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
.

Nas
suas
razões recursais
,
a defesa requer a absolvição do apelante, sob a
s
alegaç
ões de atipicidade e
de ausência de prov
as
.
Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base aplicada para o mínimo lega
l.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação de Substância Entorpecente, inclusos no id 12038265, e do
Laudo de Exame Químico
incluso no id 12038591,

bem como por meio d
a
prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

,

Inicialmente, urge salientar que
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
não foi ouvido na fase inquisitorial
.

A
o ser ouvido em juízo
(arquivo audiovisual incluso no
link
acostado
no id 12038645
),
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
negou que estivesse em casa no dia dos fatos descritos na denúncia, uma vez que estava em uma festa familiar em outro endereço.

Afirmou ainda, que não teria nenhum envolvimento com as drogas apreendidas no interior do seu quintal, e que vizinhos teriam lhe dito que uma guarnição policial estava perseguindo duas pessoas em uma moto, e que elas teriam sido detidas dentro da área da sua residência.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os Policiais Militares Edivaldo de Freitas Moreira e Jean Carlos Cardoso Araujo, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...] que ciente do teor do BU: 53852594, e, novamente, reitera QUE: confirma o histórico do BU
“
DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO JOÃO MARCELIO DE FREITAS (VULGO VALA) NA RUA PROJETADA, AO PASSAR EM FRENTE A CASA DE ALCEMAR NOVAIS (VULGO CIMAZINHO) QUE JÁ TEM HISTORICO DE PASSAGEM PELO SISTEMA PRISIONAL, AO SE APROXIMAR DA REFERIDA CASA FOI VIZUALIZADO 3 (TRÊS) INDIVIDUOS EM FRENTE A RESIDENCIA, SENDO UMA DESSAS PESSOAS ALCEMAR NOVAIS, QUE AO VISUALIZAR A VIATURA CORREU PRA DENTRO DO SEU TERREIRO COM UMA SACOLA BRANCA NAS MÃO À ARREMEÇANDO A MESMA NO QUINTAL DOS FUNDOS, E SE EVADINDO PELO QUINTAL LATERAL, A GUARNIÇÃO DESEMBARCOU E UM DOS MILITARES PROSSEGUIU ATRÁS DE ALCEMAR NOVAIS RECOLHENDO DE IMEDIATO TAL SACOLA E O OUTRO MILITAR SEGUROU OS OUTROS DOIS, SENDO ELES IDENTIFICADOS COMO RAMON FERREIRA RIBEIRO E LUCAS FERREIRA DEFANTI MORADORES DO DISTRITO DE BATATAL, EM BOM JESUS DO NORTE, FOI SOLICITADO APOIO A RP 4836 SGT TATAGIBA E SD LIMA E AS RS DA FORÇA TATICA ESTAVAM PRÓXIMO SE PRONTIFICOU EM DESCER EM APOIO, FOI REALIZADO BUSCAS NAS MEDIAÇÕES NA TENTATIVA DE ENCONTRAR O ALCEMAR NOVAIS, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO DEVIDO A GRANDE EXTENSÃO DO BAIRRO. CHEGOU NO LOCAL A SENHORA PALOMA DA SILVA MOURA SE IDENTIFICANDO COM SENDO NAMORADA DE ALCERMAR E QUE MORAVA COM O MESMO, PALOMA AUTORIZOU A ENTRADA DA GUARNIÇÃO NA CASA, POIS CHEGOU DENUNCIAS QUE ALCEMAR TERIA VOLTADO PRA RESIDÊNCIA. APÓS REVISTA ACOMPANHADA PELA MESMA O INDIVIDUO NÃO FOI ENCONTRADO. COM RAMON E LUCAS NADA DE ILCITO FOI ENCONTRADO E PERGUNTADO AOS MESMOS O QUE ESTARIAM FAZENDO NAQUELE LUGAR, RAMON DIZ QUE ESTAVA NEGOCIANDO UMA VENDA DE UMA MOTO VELHA QUE ESTAVA NA SUA ROÇA, AMBOS ASSUMIRAM SEREM USUÁRIOS DE DROGAS, PRINCIPALEMENTE CRACK, OS MESMO DIZERAM AINDA QUE VIU A SACOLA NAS MÃO DE ALCEMAR E QUE VIRAM O MESMO JOGANDO A SACOLA NO TERRENO BALDIO DOS FUNDO E MANDANDO ELES CORREREM DOS MILILTARES, SACOLA ESSA QUE NO SEU INTERIOR HAVIAM 52 PEDRAS DE SUBSTANCIA ANALOGAS A CRACK EMDOLADAS PRONTAS PARA A VENDA E 2 PEDRAS GRANDE E MEIA DO MESMO ENTORPECENTE QUE AINDA ESTARIA PARA SER DILUIDAS E EMBALADAS, E VARIAS SACOLAS DE SACOLÉ USADAS PARA EMDOLAR O ENTORPECENTE E UM APARELHO CELULAR SANSUNG LILAS CLARO COM UMA CAPA DE COR ROSA CLARO. DIANTE DISSO O MATERIAL FOI RECOLHIDO PARA SER ENTREGA NO DIA SEGUINTE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS. [...]; QUE acrescenta que ALCEMAR é conhecido como ALCEMAZINHO ou CEMAZINHO; QUE CEMAZINHO tem passagem por tráfico e porte de arma. [...]. (sic)
(PM Edivaldo de Freitas Moreira – termo de declarações incluso no id 12038265).

[...]:
QUE: confirma o histórico do BU
“
DURANTE PATRULHAMENTO NO BAIRRO JOÃO MARCELIO DE FREITAS (VULGO VALA) NA RUA PROJETADA, AO PASSAR EM FRENTE A CASA DE ALCEMAR NOVAIS (VULGO CIMAZINHO) QUE JÁ TEM HISTORICO DE PASSAGEM PELO SISTEMA PRISIONAL, AO SE APROXIMAR DA REFERIDA CASA FOI VIZUALIZADO 3 (TRÊS) INDIVIDUOS EM FRENTE A RESIDENCIA, SENDO UMA DESSAS PESSOAS ALCEMAR NOVAIS, QUE AO VISUALIZAR A VIATURA CORREU PRA DENTRO DO SEU TERREIRO COM UMA SACOLA BRANCA NAS MÃO À ARREMEÇANDO A MESMA NO QUINTAL DOS FUNDOS, E SE EVADINDO PELO QUINTAL LATERAL, A GUARNIÇÃO DESEMBARCOU E UM DOS MILITARES PROSSEGUIU ATRÁS DE ALCEMAR NOVAIS RECOLHENDO DE IMEDIATO TAL SACOLA E O OUTRO MILITAR SEGUROU OS OUTROS DOIS, SENDO ELES IDENTIFICADOS COMO RAMON FERREIRA RIBEIRO E LUCAS FERREIRA DEFANTI MORADORES DO DISTRITO DE BATATAL, EM BOM JESUS DO NORTE, FOI SOLICITADO APOIO A RP 4836 SGT TATAGIBA E SD LIMA E AS RS DA FORÇA TATICA ESTAVAM PRÓXIMO SE PRONTIFICOU EM DESCER EM APOIO, FOI REALIZADO BUSCAS NAS MEDIAÇÕES NA TENTATIVA DE ENCONTRAR O ALCEMAR NOVAIS, PORÉM NÃO FOI ENCONTRADO DEVIDO A GRANDE EXTENSÃO DO BAIRRO. CHEGOU NO LOCAL A SENHORA PALOMA DA SILVA MOURA SE IDENTIFICANDO COM SENDO NAMORADA DE ALCERMAR E QUE MORAVA COM O MESMO, PALOMA AUTORIZOU A ENTRADA DA GUARNIÇÃO NA CASA, POIS CHEGOU DENUNCIAS QUE ALCEMAR TERIA VOLTADO PRA RESIDÊNCIA. APÓS REVISTA ACOMPANHADA PELA MESMA O INDIVIDUO NÃO FOI ENCONTRADO. COM RAMON E LUCAS NADA DE ILCITO FOI ENCONTRADO E PERGUNTADO AOS MESMOS O QUE ESTARIAM FAZENDO NAQUELE LUGAR, RAMON DIZ QUE ESTAVA NEGOCIANDO UMA VENDA DE UMA MOTO VELHA QUE ESTAVA NA SUA ROÇA, AMBOS ASSUMIRAM SEREM USUÁRIOS DE DROGAS, PRINCIPALEMENTE CRACK, OS MESMO DIZERAM AINDA QUE VIU A SACOLA NAS MÃO DE ALCEMAR E QUE VIRAM O MESMO JOGANDO A SACOLA NO TERRENO BALDIO DOS FUNDO E MANDANDO ELES CORREREM DOS MILILTARES, SACOLA ESSA QUE NO SEU INTERIOR HAVIAM 52 PEDRAS DE SUBSTANCIA ANALOGAS A CRACK EMDOLADAS PRONTAS PARA A VENDA E 2 PEDRAS GRANDE E MEIA DO MESMO ENTORPECENTE QUE AINDA ESTARIA PARA SER DILUIDAS E EMBALADAS, E VARIAS SACOLAS DE SACOLÉ USADAS PARA EMDOLAR O ENTORPECENTE E UM APARELHO CELULAR SANSUNG LILAS CLARO COM UMA CAPA DE COR ROSA CLARO. DIANTE DISSO O MATERIAL FOI RECOLHIDO PARA SER ENTREGA NO DIA SEGUINTE A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS.
[...]
; QUE acrescenta
que
ALCEMAZINHO ou CEMAZINHO
é “velho” conhecido da guarnição; QUE o declarante já participou de detenção de CEMAZINHO por mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio; QUE é de amplo conhecimento a participação de CEMAZINHO no tráfico de drogas na região; QUE CEMAZINHO possui várias passagens criminais, inclusive por tráfico.
[...]
.
(sic)
(PM Jean Carlos Cardoso Araujo – termo de declarações incluso no id 12038265).

Importante salientar, que ambos procederam o reconhecimento de
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
, como sendo a pessoa que se evadiu do local da abordagem, como Autos de Reconhecimento Indireto de Pessoa, acostados no id 12038265.

Ouvidos em juízo
(arquivo audiovisual incluso no
link
acostado
no id 12038645
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Por ser oportuno, transcrevo os seus depoimentos constantes na sentença:

Adentrando-se às provas produzidas em juízo, emerge o depoimento do Policial Militar Edivaldo de Freitas Moreira, o qual participou de toda a dinâmica em que os fatos narrados na denúncia se desenvolveram, bem como a prisão em flagrante dos réus, o que corrobora em relação à autoria do crime em comento, vejamos:

“
(...) A guarnição sempre faz o preventivo ali. Nesse dia a guarnição tava fazendo o preventivo, quando avistou três indivíduos em frente a casa do réu. Nisso a guarnição foi chegando, quando eles avistaram a viatura o Alcemar correu para dentro de casa, aí tem um quintal, né? Lá em volta da casa dele, foi para trás da casa dele. Aí nisso eu e o sub, eu e o tenente desembarcamos, eu segurei os dois que tava pro lado de fora. E o e o sub foi atrás do Alcemar. Nesse momento do desembarque, o Alcemar correu que ele teve que fazer a volta por dentro da grade, né? Da casa dele, correu para os fundos e jogou uma sacola no quintal dos fundos. É um costume já, que ele tem que fazer isso, de correr para o fundo pular as residências dos fundos. O Tenente foi atrás e eu segurei os dois que tava na frente. Nisso o sub foi lá, não conseguiu alcançar o Alcemarzinho e só que conseguiu recuperar o material que tinha jogado no quintal dos fundos. Eu e o tevente vimos ele jogar o material(...)”

Após, foi realizado a oitiva do segundo policial, PM Jean Carlos Cardoso Araújo, que participou da dinâmica em que se desenvolveram os fato, vejamos:

“
[...] que participou das diligências; que desde o final do ano passado tentavam capturar o réu e este evadia; que nesse dia receberam informações de que o réu estava no Fundão, chegando ao Lajedo; que compareceram ao local e o encontraram de frente a um bar; que feita busca pessoal encontraram drogas; que o réu disse que era para consumo pessoal, contudo já havia informações de que este estaria atuando no tráfico de drogas; que as informações foram recebidas via serviço de inteligência; que Beatriz mora no Lajedo e a mãe do réu mora no Fundão; que tinham informações de que o réu utilizava a casa de Beatriz para praticar o tráfico de drogas; que Beatriz já informou à polícia que o réu praticava tráfico de drogas em sua residência; que outras pessoas alojavam ele em suas casas para que ele não fosse encontrado; que foram encontradas pedras de crack, maconha e material de embalo; que o material estava dentro dos bolsos do réu; [...]”
(SD/PMES Warley Ferreira da Cruz)

Destaco, ainda, que ao serem questionados pela defesa de
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
,
ambos reafirmaram o reconhecimento de que ele foi a pessoa que se evadiu dispensando a sacola onde foram encontradas as substâncias entorpecentes,
tendo o Policial Militar
Edivaldo de Freitas Moreira
dito que o local era bem iluminado.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da
s diligências que res
ultaram na
a
preensão de substâncias entorpecentes
, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Por ser oportuno, registro que os depoimentos dos policiais militares restaram corroborados pelos depoimentos de Lucas Ferreira Defanti e Ramon Ferreira Ribeiro, usuários de drogas que estavam na residência de
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
, com o intuito de adquirir substâncias entorpecentes,
in verbis
:

[...] Que o DECLARANTE é USUÁRIO de DROGAS (MACONHA,), que já fez uso de CRACK, mas conseguiu para, que é morador da Zona Rural de Bom Jesus do Norte, que ontem por volta das 19h seu amigo RAMOM foi até sua residência o chamou para vir de companhia com ele à São José do Calçado, pois RAMOM iria COMPRAR DROGA para seu uso, então o DECLARANTE subiu na garupa da motocicleta de RAMOM e veio com ele; Que rodaram em alguns pontos (BOCA DE FUMO) conhecidos na cidade e NÃO encontraram o produto que RAMOM queria, até que os Informaram que ALCEMAZINHO morador da Vala, então foram até a residência de ALCEMAZINHO e encontraram o mesmo; Que seu amigo RAMOM perguntou ALCEMAZINHO se ele tinha MACONHA, e ele respondeu que naquele momento só tinha CRACK, que RAMOM pediu DUAS PEDRAS DE CRACK e R$ 20,00 (vinte reais) cada; Que ALCEMAZINHO entrou para dentro de sua casa para pegar o produto, momento em que a Viatura da Polícia Militar passou em frente a casa de ALCEMAZINHO, então o mesmo ficou agitado e disse
“...
TEM
ALGUÉM AQUI ME CAGUETANDO
...”,
em seguida a suas falas a Viatura fez o contorno e parou em frente a residência, que ALCEMAZINHO saiu correndo e pulou um MURO de aproximadamente 3,5 Metros de altura; Que os Militares ficaram procurando uma sacola no terreno ao lado, que RAMON falou com o DECLARANTE que viu ALCEMAZINHO jogar uma SACOLA no terreno, então seria isso que os MILITARES estavam atrás; Que enquanto os MILITARES faziam buscas no terreno o DECLARANTE e RAMOM ficaram sob observação dos Militares, que uma jovem de cor escura ficou passando para um lado e outro em frente a viatura, parecia que ela estava procurando algo ou querendo escutar o que o DECLARANTE e RAMOM estariam falando para os Militares; Que passado alguns minutos foram liberados e viram o momento em que os Militares começaram a GRITAR para alguém parar de correr e entraram na Viatura e saíram em direção ao Fórum, que o Declarante acredita que ALCEMAZINHO teria voltado no terreno a procura da tal sacola, sendo visto pelos Militares. [...]. (sic)
(
Lucas Ferreira Defanti
– termo de declarações incluso no id 12038265).

[...]:
QUE o DECLARANTE relata que é USUÁRIO de DROGAS (COCAÍNA, CRACK
e
MACONHA), e que reside na Localidade do Batatal, distrito de Bom Jesus do Norte, e que no último dia 27 de fevereiro de 2024 por volta das 19h o DECLARANTE foi até a residência de seu amigo LUCAS e o chamou para ir até a cidade de São José do Calçado para comprar CRACK, pois o DECLARANTE estava com necessidade de fazer USO da DROGA; Que LUCAS, que também usuário de DROGAS, disse que iria só de companhia com o DECLARANTE, pois estava sem dinheiro e não iria COMPRAR nada; Que os dois saíram sentido a São José do Calçado, sem saber de qual FORNECEDOR DE DROGAS ir
i
am conseguir o produto, após rodarem na cidade foram informados de que um tal de ALCEMAZINHO que mora no Bairro Vala, atrás do Fórum de Calçado, tinha o produto para VENDER; Que o DECLARANTE já conhecia ALCEMAZINHO, que já em outras oportunidade ele já havia COMPRADO CRACK
e
MACONHA do mesmo, então chegaram na casa de ALCEMAZINHO sem nenhuma dificuldade; Que ALCEMAZINHO estava numa residência próximo a sua casa e ao avistar o DECLARANTE e LUCAS, ALCEMAZINHO já chegou chamando os dois para irem até a sua residência; Que o DECLARANTE perguntou a ALCEMAZINHO se ele tinha MACONHA, então ALCEMAZINHO disse “... Hoje eu não tenho MACONHA, só tenho PEDRA (CRACK) de 20 (Vinte reais); Que o DECLARANTE pediu 2 (duas) PEDRAS DE CRACK de R$ 20,00 (vinte reais); Que nesse momento passou uma Viatura da Polícia Militar em frente a casa de ALCEMAZINHO, e este ficou assustado e começou a falar “... TEM ALGUÉM ME CAGUETANDO AQUI...”; Que a Viatura da PM fez o retorno e voltou parando em frente a casa de ALCEMAZINHO, e este saiu correndo foi até o TANQUE que fica na sua varanda pegou uma SACOLA BRANCA e jogou em direção a outro terreno que fica bem ao lado de sua residência, que ALCEMAZINHO pulou um muro de aproximadamente 4 METROS de altura e fugiu; Que os Militares viram o momento em que ALCEMAZINHO arremessou a SACOLA, que os MILITARES foram até o local e apreenderam a sacola; Que o DECLARANTE bem como seu amigo LUCAS, ficaram com os Militares, que averiguaram seus documentos fizeram algumas perguntas e se deram por satisfeito e foram embora; Que o DECLARANTE ainda relata que passado alguns minutos os Militares começaram a gritar “... PARADO AÍ VOCÊ ESTÁ PRESO ...”, e repentinamente os Militares saíram na direção de ALCEMAZINHO; Que o DECLARANTE acredita que ALCEMAZINHO tenha voltada no terreno para recuperar a sacola que jogou no mesmo; Que após a abordagem Policial uma Jovem conhecida como PALOMA passou umas duas vezes em frente a residência, que não viu os Militares conversar com ela, mas ficou sabendo que ela seria a atual namorada de ALCEMAZINHO.
[...]
.
(sic)
(
Ramon Ferreira Ribeiro
– termo de declarações incluso no id 12038265).

Dessa forma, vejo que a versão apresentada pelo apelante, qual seja, de que não estaria em casa no horário da apreensão das drogas, não possui nenhum outro elemento probatório apto a lhe embasar. Lado outro, destaco que a dinâmica informada pelos policiais militares, além de serem
harmônicos
e possuírem
coerência entre si, foram corroborados por outros elementos de provas amealhados durante a instrução probatória, de modo a externar seu caráter verídico.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
, praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu pleito absolutório, seja sob a alegação de atipicidade, seja por ausência de provas, não merece prosperar.

Ato contínuo,
passo a apreciar o
pedido referente a dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do Magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o
m
agistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao
m
agistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base do acusado
ALCEMAR NOVAES DE FREITAS ROG
É
RIO
e
m detrimento da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a, assim, em
0
6
(
seis
) anos e
03
(
três
)
meses
de reclusão
.

No caso em análise, de acordo com o
Laudo
de Exame Químico
incluso no id 12038591
, fo
ram
apreendido
s

52
(
cinquenta e duas
)
porções de crack
,
pesando
ao todo 11,4
g (
onze
gramas e
quatro
decigramas)
e mais 02 (duas) unidades maiores de
crack, com massa total de 9,1g (nove gramas e um decigrama)
.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de substância entorpecente com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que a sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema, importante trazer à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Assim sendo, incabível o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena-base aplicada.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólumes os termos da sentença ora objurgada
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)